Tribunal: TJDFT
Processo: 0714952-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0714952-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRAIDY LOPES FERREIRA TSUTIDA AGRAVADO: ASSOCIACAO DE BENEFICIOS E ASSISTENCIA A SAUDE - ABAS, UNIAO ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os documentos que acompanham as contrarrazões apresentadas pela agravada Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda (ID 46837599 e seguintes). No mesmo prazo, fica a agravante intimada para se manifestar sobre a devolução dos mandados sem cumprimento em relação às agravadas União Administradora de Benefícios Ltda (ID 47530201) e Associação de Benefícios e Assistência à saúde (ABAS) - ID 47614112. Publique-se e voltem conclusos. Brasília, 13 de junho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora